Tribunal: TJES
Processo: 5003794-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003794-13.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO DA PREVIDÊNCIA. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONSTATADO. RECURSO DA EXEQUENTE – VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE – DESPROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do CPC/2015, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2. Do recurso de Previdência Usiminas:
Em face do acórdão exequendo, que lastreia o presente cumprimento provisório de sentença nº 0016993-52.2020.8.08.0024, a Previdência Usiminas interpôs o REsp. nº 1714528/ES. Ao apreciar o referido recurso a Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para afastar a multa imposta em embargos de declaração, bem como a incidência das astreintes. Deste modo, a omissão e contradição deve ser sanada para reconhecer a inexigibilidade das astreintes.

3. Do recurso d
e Maura Pereira de Oliveira
:
Em relação ao pedido de sobrestamento julgamento do presente recurso até o julgamento do REsp. nº 1714528/ES, já foi deferido, razão pela qual perdeu o objeto. E, em relação a impossibilidade de utilização da SELIC, tal argumento foi suficientemente debatido e esclarecido no voto condutor, de forma que não há omissão a ser sanada.

4
. Recurso da Previdência Usiminas conhecido e parcialmente provido. Recurso de Maura Pereira de Oliveira parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Previdência Usiminas e conhecer parcialmente do recurso de Maura Pereira de Oliveira e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003794-13.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
autônomos opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

e
MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA

contra o v. acórdão de id. 1542503 de relatoria do Desembargador Fábio Clem de Oliveira que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela primeira embargante para afastar a exigibilidade das astreintes no período anterior à efetiva intimação pessoal da agravante acerca da sentença que impôs a obrigação de fazer e, de ofício, determinar que, no período posterior à vigência do novo Código Civil, os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que trata-se de agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento provisório da sentença.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra o referido acórdão, conforme se verifica no id. 1641554 (Previdência Usiminas) e id. 1665932 (Maura Pereira de Oliveira).

Por meio da decisão de id. 2539388, o e. Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira, não apreciou os respectivos embargos e, em respeito ao que foi decidido no REsp. nº 1714528/ES, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, sobrestou o julgamento dos referidos recursos até que o recurso especial seja decidido pelo C. STJ.

Dessa decisão foram opostos novos embargos de declaração (id. 2592782) pela Previdência Usiminas e, após o contraditório (id. 2756222), foram parcialmente providos de forma a sanar o erro material, sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes, mantendo a suspensão do julgamento dos recursos até que haja o trânsito em julgado do REsp. nº 1714528/ES, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Os autos permaneceram suspensos e, em razão do trânsito em julgado do REsp. nº 1714528/ES, as partes pugnaram (id. 10018366 e 10387796) pelo restabelecimento do curso do processo a fim de que sejam analisados em embargos de declaração de ids 1641554 (Previdência Usiminas) e id. 1665932 (Maura Pereira de Oliveira).

Pois bem.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PREVIDÊNCIA USIMINAS

Em suas razões recursais (id. 1641554) a Previdência Usiminas alega que há contradição e omissão no acórdão embargado, eis que: (1) deveria ter sido reconhecida a inexigibilidade das astreintes, não sendo possível cobrá-las a qualquer tempo, tendo em vista que a embargante nunca foi intimada pessoalmente da sentença que impôs o pagamento à multa diária, o que encontra óbice na Súmula nº 410 do C. STJ; e (2) deve ser deferida a produção de prova técnica que demonstre a efetiva titularidade dos recursos financeiros disponíveis no PBD/CNPB 1975.0002-18. Requer o provimento do recurso para que sejam sanados o vícios apontados.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do CPC/2015, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Conforme o magistério doutrinário “A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC) [...] (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

E, da análise dos autos entendo que assiste razão ao embargante quanto a alegação da existência de vício omissão e contradição no acórdão em relação a inexigibilidade das astreintes. Explico.

Em face do acórdão exequendo, que lastreia o presente cumprimento provisório de sentença nº 0016993-52.2020.8.08.0024, a Previdência Usiminas interpôs o REsp. nº 1714528/ES.

Ao apreciar o referido recurso a Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para afastar a multa imposta em embargos de declaração, bem como a incidência das astreintes, sob o fundamento de que “a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, [...] em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária”. Embora tenha sido interposto Recurso Extraordinário ao STF – ARE 1460059, foi negado seguimento com o respectivo trânsito em julgado.

Desta forma, entendo que, neste ponto, os vícios devem ser conhecidos para reconhecer a inexigibilidade das astreintes.

Por outro lado, em relação ao deferimento da produção de prova técnica, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Nesse ponto, lembro que “Se os fundamentos empregados bastam para justificar a conclusão adotada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte, não se podendo confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA

Por sua vez, alega Maura Pereira de Oliveira (id.1665932) que: (1) a taxa SELIC não deve ser utilizada como parâmetro de atualização monetária nas obrigações civis, sejam elas decorrentes de atos lícitos ou ilícitos, sejam elas de natureza contratual ou extracontratual, razão pela qual deve ser restabelecida a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento); e (2) deve ser sobrestado o julgamento do presente recurso até o julgamento do REsp. nº 1714528/ES. Requer o provimento do recurso.

Vê-se, assim, que em relação ao pedido de sobrestamento julgamento do presente recurso até o julgamento do REsp. nº 1714528/ES, já foi deferido, razão pela qual perdeu o objeto.

E, em relação à impossibilidade de utilização da SELIC, tal argumento foi suficientemente debatido e esclarecido no voto condutor, de forma que não há omissão a ser sanada.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

3. DISPOSITIVO

Feitas estas considerações,
CONHEÇO e DOU parcial provimento ao recurso de PREVIDÊNCIA USIMINAS
, atribuindo-lhe efeitos infringentes, nos termos da presente fundamentação tão somente para afastar a exigibilidade das astreintes.

Por outro lado,
CONHEÇO
parcialmente do recurso
em razão da perda superveniente do objeto e, na parte conhecida
NEGO provimento
ao recurso de
MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.